Tribunal: TJMT
Processo: 1124539-41.2025.8.11.0041
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1124539-41.2025.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuições Especiais]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO - CPF: 219.968.492-04 (RECORRIDO), ANA PAULA DE FREITAS MELO - CPF: 238.160.662-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1124539-41.2025.8.11.0041

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: AILTON FERREIRA DE FREITAS MELO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ICMS. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a inexistência de obrigação de recolhimento da contribuição ao FETHAB em operações de transferência interestadual de gado e commodities agrícolas entre estabelecimentos do mesmo titular, sem ato mercantil, bem como condenou o ente público à restituição dos valores indevidamente pagos, insurgindo-se quanto à legalidade da cobrança e à alegada adesão do contribuinte ao regime de diferimento do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a contribuição ao FETHAB em operações de transferência interestadual de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica de mercadoria; (ii) estabelecer se o registro cadastral no regime de diferimento do ICMS é suficiente para autorizar a exigência da contribuição como contrapartida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica, conforme a Súmula 166 do STJ e a tese firmada pelo STF no Tema 1099 (ADC 49).

4.

A inexistência de fato gerador do ICMS afasta o suporte jurídico para o diferimento do imposto e, consequentemente, a exigência da contribuição ao FETHAB vinculada a esse regime.

5.

A contribuição ao FETHAB possui natureza facultativa, condicionada à adesão voluntária ao regime de diferimento ou a regime especial, não podendo ser exigida compulsoriamente sem manifestação inequívoca do contribuinte.

6.

O mero registro cadastral com indicação de “diferimento” não comprova adesão efetiva ao regime nas operações interestaduais de transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

7.

A prova documental demonstra que as operações consistem em simples transferências internas entre propriedades do mesmo contribuinte, sem ato de comércio ou transferência de propriedade.

8.

O condicionamento da emissão de Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento do FETHAB em operações não tributáveis configura sanção política e viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, afastando a exigência de contribuições vinculadas ao diferimento. 2. A contribuição ao FETHAB é facultativa e depende de adesão voluntária a regime especial, não podendo ser imposta com base apenas em cadastro fiscal. 3. O condicionamento da emissão de documentos fiscais ou sanitários ao recolhimento de contribuição em operações não tributáveis caracteriza sanção política.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, 5º, II; CTN, art. 3º; Lei Estadual nº 7.263/2000, arts. 7º e 8º.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados por Ailton Ferreira de Freitas Melo, produtor rural, declarando a inexistência de obrigação de recolher a contribuição ao FETHAB nas operações realizadas sem opção pelo diferimento do ICMS, e condenando o Estado à restituição dos valores indevidamente pagos no período compreendido entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado.

O processo teve origem em ação declaratória ajuizada pelo autor, que narrou exercer atividade de criação de bovinos e cultivo de soja e milho, com propriedades rurais em Rondolândia/MT e Ji-Paraná/RO. Relatou que vinha sendo obrigado a recolher a contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação — FETHAB como condição para obter a Guia de Trânsito Animal (GTA) e transportar seus grãos, sob pena de paralisação de suas atividades. Sustentou que nunca aderiu ao regime especial de diferimento do ICMS e que, por isso, a cobrança seria indevida. Juntou comprovantes de pagamento do FETHAB e Guias de Trânsito Animal demonstrando que as operações consistiam em transferências de animais entre seus próprios estabelecimentos.

O juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência suspendendo a exigência do FETHAB como condição para emissão de documentos fiscais. O Estado cumpriu a liminar e apresentou contestação, sustentando a legalidade da cobrança com base em notas técnicas da SEFAZ/MT, que indicaram que o contribuinte possui forma de tributação "DIFERIMENTO" em seu cadastro estadual.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que: (a) a sentença ignorou prova documental produzida pelo Estado, consistente na Informação nº 006/2026/CCDEC e no Comprovante de Inscrição Estadual, que demonstram que o contribuinte possui forma de tributação "DIFERIMENTO" em seu cadastro junto à SEFAZ/MT; (b) o ônus de provar a não adesão ao regime de diferimento incumbia ao autor, e não ao Estado; (c) a exigência do FETHAB como contrapartida ao regime de diferimento tem amparo legal no art. 8º da Lei Estadual nº 7.263/2000; e (d) precedente do TJMT (N.U 1028608-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 18/02/2026) reconhece que a adesão prévia ao regime de diferimento justifica a exigência das contribuições ao FETHAB.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que o regime de diferimento registrado em seu cadastro refere-se exclusivamente às operações internas, e não às operações interestaduais de transferência de gado e grãos entre seus estabelecimentos localizados em estados diferentes. Sustenta que, nessas operações, não há fato gerador do ICMS — por ausência de circulação jurídica da mercadoria —, razão pela qual não existe diferimento a ser usufruído e, portanto, não há contrapartida que justifique a exigência do FETHAB.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, verifico que o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão central consiste em saber se o produtor rural que realiza transferências interestaduais de gado bovino e commodities agrícolas entre estabelecimentos de sua própria titularidade — sem venda ou qualquer ato de comércio — está obrigado a recolher a contribuição ao FETHAB como condição para obter a Guia de Trânsito Animal e demais documentos fiscais.

O FETHAB é um fundo criado pela Lei Estadual nº 7.263/2000 para financiar obras de transporte e habitação em Mato Grosso. Sua contribuição não é um imposto: o próprio art. 8º da lei deixa claro que o pagamento é uma
faculdade do contribuinte (inciso I), que se torna obrigatório apenas para quem escolhe usufruir do benefício do diferimento do ICMS (inciso II) ou de regime especial nas operações interestaduais (inciso III).

O art. 7º,
caput
, da mesma lei vincula o benefício do diferimento do ICMS às
operações internas com soja, gado em pé, madeira, feijão e outros produtos, condicionando-o ao recolhimento do FETHAB. O § 3º do mesmo artigo, por sua vez, expressamente exclui da obrigatoriedade de recolhimento as transferências entre estabelecimentos do mesmo produtor primário, de idêntica atividade econômica preponderante, localizados no território do Estado.

O ponto decisivo deste caso é a natureza das operações realizadas pelo autor:
transferências interestaduais de gado bovino e commodities entre estabelecimentos de sua própria titularidade
, sem qualquer ato mercantil, alienação ou transferência de propriedade.

As Guias de Trânsito Animal juntadas aos autos confirmam: tanto a propriedade de origem (Fazenda Tecnodiesel, em Rondolândia/MT) quanto a de destino (Sítio Prainha, em Ji-Paraná/RO) pertencem ao mesmo titular — CPF 219.968.492-04. A finalidade declarada é engorda, não venda. Da mesma forma, a nota fiscal de transferência de grãos indica operação entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, com ICMS zerado.

Nesse contexto, a Súmula 166 do STJ é categórica ao afirmar que "
não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte
." Esse entendimento foi elevado ao patamar constitucional pelo STF, que, ao julgar o Tema 1099 (ADC nº 49/RN), declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, modulando os efeitos da decisão para o exercício de 2024. O Tema 1367, julgado em sessão virtual de 15 a 22 de agosto de 2025, reforçou que a modulação não autoriza a cobrança do ICMS em fatos geradores anteriores a 2024 nos quais não houve pagamento do tributo.

A própria SEFAZ/MT confirmou, na Informação nº 006/2026/CCDEC, que
não existe credenciamento FETHAB
no cadastro do contribuinte. Aliás, o registro de "DIFERIMENTO" no cadastro indica apenas o regime aplicável às operações internas com os produtos listados na lei — não significa que o contribuinte esteja usufruindo desse benefício nas operações interestaduais de simples transferência entre seus estabelecimentos. Além disso, mesmo que houvesse adesão formal ao regime de diferimento, esse regime só faz sentido onde há ICMS a ser diferido. Nas transferências entre estabelecimentos do mesmo titular, simplesmente não há ICMS — e, portanto, não há diferimento possível.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem jurisprudência consolidada reconhecendo a constitucionalidade do FETHAB quando exigido como contrapartida ao diferimento do ICMS em operações que efetivamente geram o imposto.

Porém, nos presentes autos se discute a exigência do FETHAB em operações que
não geram ICMS
. Para essa situação específica, o próprio TJMT já decidiu que a cobrança é indevida. Ao julgar o N.U 1009431-03.2021.8.11.0041 (Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 05/09/2025), a Corte reconheceu expressamente que
"vincular o pagamento das contribuições à emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), em operações que não configuram fato gerador do ICMS, caracteriza sanção política e viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária."

Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em sua orientação majoritária e mais recente, é firme no sentido de que a contribuição ao FETHAB
não possui natureza tributária
, por ausência do elemento da compulsoriedade previsto no art. 3º do CTN. Trata-se de contrapartida facultativa vinculada à opção voluntária do contribuinte pelo regime especial de diferimento do ICMS.

O precedente invocado pelo Estado (N.U 1028608-37.2025.8.11.0000) trata de situação diversa — pressupõe a existência de fato gerador do ICMS e adesão prévia ao diferimento —, não se aplicando ao caso concreto.

O Estado argumenta que o autor deveria ter provado que não aderiu ao regime de diferimento. Esse argumento não prospera. As próprias GTAs e a nota fiscal de transferência de grãos juntadas aos autos demonstram, de forma objetiva e documental, que as operações consistem em simples deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, sem qualquer ato mercantil. Essa prova é suficiente para afastar a exigência do FETHAB, independentemente do regime cadastral do contribuinte.

Portanto, a mera inscrição cadastral com forma de tributação "DIFERIMENTO" é insuficiente para caracterizar a adesão formal ao regime especial que torna obrigatório o recolhimento do FETHAB nas operações interestaduais de simples transferência entre estabelecimentos do mesmo titular, especialmente quando a própria SEFAZ/MT confirma a ausência de credenciamento FETHAB no cadastro do contribuinte (Informação nº 006/2026/CCDEC.

Nesse sentido:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE SEMOVENTES ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA ADC 49. TEMA 1.367 DO STF – INEXIHIBILIDADE DE CONTRBUIÇÕES AO FETHAB E AO INPEC-MT. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. Caso em exame
1. Remessa necessária cível oriunda de mandado de segurança preventivo impetrado por produtora rural contra ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de assegurar o direito de realizar transferências interestaduais de semoventes bovinos entre propriedades rurais de sua titularidade, situadas em Mato Grosso e Goiás, sem incidência de ICMS e contribuições correlatas, em razão da inexistência de transferência de titularidade dos bens. A sentença concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstivesse de exigir ICMS sobre as operações descritas na Notificação n. 122607/1825/68/2025, e os autos ascenderam ao Tribunal por ausência de recurso voluntário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se incide ICMS sobre a transferência interestadual de semoventes bovinos entre propriedades rurais pertencentes à mesma titular, sem circulação jurídica da mercadoria; (ii) estabelecer se são exigíveis as contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT quando a operação consiste em mero deslocamento físico de bens, sem fato gerador do ICMS.
III. Razões de decidir
3. O fato gerador do ICMS exige operação mercantil apta a produzir circulação jurídica da mercadoria, com transferência de titularidade econômica do bem.
4. A mera movimentação física de semoventes entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que localizados em unidades federativas distintas, não configura fato gerador do ICMS.
5. A Súmula 166 do STJ e a tese firmada pelo STF no Tema 1.099 afastam a incidência de ICMS sobre o deslocamento de bens entre estabelecimentos do mesmo titular, por inexistir transferência de titularidade ou ato de mercancia.
6. A ADC 49 declara a inconstitucionalidade da incidência de ICMS sobre transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, pois circulação física não se confunde com circulação jurídica.
7. O Tema 1.367 do STF estabelece que a modulação dos efeitos da ADC 49 não autoriza a cobrança retroativa de ICMS sobre operações anteriores a 2024 nas quais não houve pagamento do tributo.
8. A transferência de semoventes entre fazendas da impetrante, para fins de recria, engorda e manejo pecuário, sem venda ou alteração de domínio, caracteriza mero deslocamento físico de bens.
9. A inexistência de fato gerador do ICMS afasta a operação tributável, o diferimento do imposto e o suporte jurídico para a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPEC-MT.
10. A autoridade fiscal não pode condicionar a emissão de documentação fiscal ou sanitária ao recolhimento de contribuições vinculadas a regime fiscal que pressupõe operação tributável inexistente no caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
11. Sentença confirmada em remessa necessária
.” (TJMT, N.U 1036958-85.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

“
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE PROPRIEDADES DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO JURÍDICA. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E AO INPEC/INDEC-MT. NATUREZA FACULTATIVA. INEXIGIBILIDADE. CONDICIONAMENTO DA GTA AO PAGAMENTO. SANÇÃO POLÍTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que concedeu a segurança para afastar a exigência de ICMS, FETHAB e INPEC/INDEC-MT sobre o transporte interestadual de gado entre propriedades rurais do mesmo titular, localizadas em Mato Grosso e Goiás, sem transferência de propriedade, bem como para impedir o condicionamento da emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento dessas exações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se são exigíveis as contribuições ao FETHAB e ao INPEC/INDEC-MT em operações de transferência interestadual de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, nas quais não incide ICMS; (ii) estabelecer se é legítimo condicionar a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA) ao recolhimento dessas contribuições.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O deslocamento interestadual de gado entre propriedades do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por ausência de circulação jurídica, conforme a Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF.
4. As contribuições ao FETHAB e ao INPEC/INDEC-MT possuem natureza facultativa e estão vinculadas à adesão a regime especial de diferimento do ICMS, não podendo ser exigidas compulsoriamente sem manifestação de vontade do contribuinte.
5. A inexistência de fato gerador do ICMS afasta o suporte fático que justificaria a cobrança das contribuições acessórias vinculadas à circulação econômica de mercadorias.
6. A ausência de comprovação de adesão do contribuinte ao regime de diferimento impede a exigência das contribuições, pois não se pode converter faculdade legal em obrigação compulsória.
7. O condicionamento da emissão da GTA ao pagamento das contribuições caracteriza sanção política, por restringir atividade regular do contribuinte como meio indireto de cobrança, violando os princípios da legalidade e da tipicidade tributária.
8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece a inexigibilidade dessas contribuições em hipóteses de simples deslocamento de gado entre estabelecimentos do mesmo titular, sem circulação jurídica.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido. Sentença mantida em remessa necessária
.” (TJMT, N.U 1004448-53.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/05/2026, Publicado no DJE 16/06/2026)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que:

(i)
confirmou
a tutela de urgência anteriormente deferida, determinando que o Estado de Mato Grosso se abstenha de exigir o recolhimento do FETHAB como condição para a emissão de Guias de Trânsito Animal (GTA), notas fiscais ou qualquer outro documento necessário ao transporte de gado, soja e milho pelo autor;

(ii)
declarou
a inexistência de relação jurídico-fiscal que obrigue o autor ao pagamento da contribuição ao FETHAB nas operações de transferência interestadual de gado bovino e commodities agrícolas entre estabelecimentos de sua própria titularidade, sem ato mercantil ou transferência de propriedade; e

(iii)
condenou
o Estado de Mato Grosso a restituir ao autor os valores indevidamente recolhidos a título de FETHAB no período compreendido entre o ajuizamento da ação e o trânsito em julgado, desde que efetivamente comprovados nos autos por meio de documentos de pagamento, respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, com atualização nos termos dos Temas 810 e 1170 do STF, Tema 905 do STJ e da EC nº 113/2021.

Deixo
de condenar a parte recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do artigo 236, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – CNGC/MT. Contudo, diante do resultado do julgamento
,
condeno-a
ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal,
remetam-se
os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026